Tribunal: TJDFT
Processo: 0733393-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733393-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE PEREIRA BORGES AGRAVADO: ELIANE DE JESUS MOURA REGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENISE PEREIRA BORGES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELIANE DE JESUS MOURA REGO: “Indefiro o pedido de intimação pessoal da parte autora, porquanto eventual interesse de recorrer da decisão de ID 196395172 já estaria precluso. Remetam-se os autos ao arquivo provisório (ID 182285940).” A Agravante sustenta que a “Defensoria Pública teve ciência de decisão de id. 196395172, através do sistema eletrônico, em 20/05/2024 (segunda-feira) e tinha o prazo final para manifestação até 03/07/2024 (quarta-feira)”. Salienta que, “diante da necessidade de intimação pessoal da assistida, ora agravante, para tomar ciência da decisão e informar se teria desejo de recorrer do conteúdo, promoveu diversos contatos, sem sucesso, porquanto as ligações nos números conhecidos não completavam e não estava cadastrado no aplicativo WhatsApp”. Acrescenta que a “Defensoria Pública quanto atuando no exercício de sua função constitucional detém prerrogativa de intimação pessoal do patrocinado, visto que representa os anseios e desejos da assistida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar a intimação da agravante para comparecer na Defensoria Pública e tomar ciência da decisão de id. 196395172”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator